Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-07.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009113-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JEONE TORRENTE DE BARROS - CPF: 057.073.391-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON CESAR SANTIAGO ALMEIDA - CPF: 056.250.281-50 (VÍTIMA), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIADE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que determinou o cumprimento provisório da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima;
(ii)
Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, em razão do art. 492, I, “e”, do CPP e Tema 1.068 do STF.

3. Requerimento:
(i)
suspensão do cumprimento provisório da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal;
(ii)
identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicada
, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

6. O cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado
, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

7. Somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 492, inciso I, alínea “e”; art. 648, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT; TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados ao paciente
Jeone Torrente de Barros
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, cujo delito teria sido praticado na data de 17/novembro/2014.

Posteriormente, em decisão resultante da vontade soberana dos jurados
, o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, oportunidade em que o Juízo de origem determinou a execução provisória da condenação, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.
1.235.340/SC
.

Irresignado, o impetrante sustenta a ilegalidade da imposição da prisão como efeito automático da condenação pelo tribunal do júri. Ainda, destaca que prisão, nessa condição, ofenderia o princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a execução provisória da pena seja suspensa.

A liminar foi
indeferida
(id. 277099393).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 281171358).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 284886392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em síntese, a controvérsia dos autos reside no cumprimento provisório da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a temática dos autos é bastante sensível e gerou acalorados debates, tanto que foi julgada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 1.068, sob a seguinte redação:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

A análise da Corte Suprema se deu sob o art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, alterado pelo Pacote Anticrime (Lei 13.689/19), que passou a prever o seguinte:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (...)

I – no caso de condenação: (...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

Durante o julgamento do tema, prevaleceu na Suprema Corte o entendimento de que o art. 492 do Código de Processo Penal, na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de, no mínimo, 15 (quinze) anos, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do Júri.

Em suma, a Suprema Corte estabeleceu que os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV).

E, com base no precedente da Suprema Corte, o juízo singular determinou a expedição de mandado de prisão e o cumprimento provisório da pena, consignando o seguinte:

“(...) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO, PARA FINS DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA:

O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

Em 12/09/2024 o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1068 da repercussão geral e, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.’

No caso concreto os acusados foram condenados às penas de 16 anos de reclusão (acusado JEONE) e 20 anos de reclusão (acusado Marcos), no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3º), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes [...]

Registro, por fim, também na seara do entendimento perfilhado pelo nosso E. Tribunal, que “A decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos e nos parâmetros do art. 492, I, “e”, do CPP.” (TJ/MT, N.U 1033382-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Isto posto, decreto a prisão dos acusados JEONE TORRENTE DE BARROS e MARCOS DE SOUZA ROMANINI.

Expeçam-se os mandados de prisão e dê-se cumprimento imediato (...)” (sic).

Diante disso, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal compreendeu que o cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer – nesta situação – quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

Ou seja, a custódia imposta após o julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois a responsabilidade penal do réu, nesses casos, já foi assentada soberanamente pelo Júri.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que “
a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024).

Assim, a Suprema Corte fixou que, somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que o impetrante sequer apresentou indícios de nulidade ou de que a condenação está manifestamente contrária à prova dos autos

De todo modo, eventuais discussões sobre os elementos de prova ou indícios de nulidade serão adequadamente apreciadas no julgamento do recurso de apelação, o que acontecerá em breve, pois a defesa do paciente já interpôs o recurso de apelação nos autos de origem.

Finalmente, como já decidido por esta Câmara Criminal, cumpre destacar que “
a prisão determinada no presente caso encontra respaldo na previsão legal da execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, aplicável nas hipóteses de condenação pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação criminal e não de medida cautelar, que estaria sujeita aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal
” (TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 28/04/2025).

Destarte, considerando que nenhuma irregularidade há que ser sanada, é de rigor a denegação da ordem.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jeone Torrente de Barros
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025